Tribunal: TJDFT
Processo: 0740760-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a isenção de imposto de renda e a restituição do indébito, alegando omissão quanto ao abatimento de valores já restituídos administrativamente.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão ao não tratar do abatimento requerido e se a questão poderia ser examinada em embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão, pois a matéria não integrou a apelação.
4. O pedido de abatimento configura inovação vedada na via integrativa.
5. Ausente vício interno no acórdão.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento:
7. “Não há omissão quando a matéria apontada não foi objeto do recurso e constitui inovação recursal.”
8. “Embargos de declaração não se prestam à ampliação do objeto já julgado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 251.315/SP; STJ, REsp 702.442/RJ; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1390882/SP.